Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARQUINEW ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME e OUTROS em face de decisão de ID 36841642 que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os agravantes sustentam que há contradições, omissões e erro material no julgado. Inicialmente, destacam omissão em relação ao prazo prescricional aplicável à espécie, que sustentam ser trienal em decorrência da natureza acessória da multa (i). Afirmam que há omissão quanto à primeira suspensão processual, defendendo que a primeira suspensão ocorreu em 16 de abril de 2012, o que não foi considerado pela decisão embargada. Apontam, ainda, que há omissão ante a não aplicação do Código de Processo Civil de 1973 para a contagem da prescrição (ii). Dizem que há contradição na medida em que a decisão invoca o primado da segurança jurídica para afastar a retroatividade da lei processual de 2015 para a contagem do início do prazo processual, ao mesmo tempo, deixou de aplicar o Código de Processo Civil de 1973, em ofensa ao princípio do tempus regit actum (iii). Aduzem omissão em relação à incidência do artigo 1.059 do CPC, contando-se o prazo prescricional a partir de 18 de março de 2016, data em que a legislação entrou em vigor (iv). Indicam, ainda, erro material, pois a decisão afirmou que a execução foi suspensa em 16 de junho de 2021, sendo que na verdade foi suspensa em 16 de junho de 2016, ressaltando, ainda, que o termo final da suspensão, portanto, seria 16 de junho de 2017 e não 21 de junho de 2017 (v). Em razão deste erro material, defende que a prescrição já havia sido implementada na data do ato de constrição frutífero, por ter ocorrido em 20 de junho de 2022 (vi). Por fim, aduzem que a decisão transcreveu jurisprudência que entende não ser suficiente para a interrupção do prazo prescricional requerimentos de diligências infrutíferas, o que ocorreu no caso em exame (vii). Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados. Intimados quanto ao possível conhecimento parcial do recurso, bem como de aplicação de multa por litigância de má fé, os embargantes apresentaram petição de ID 37710457, alegando que a matéria relativa à aplicação do prazo prescricional do CPC/73 é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, bem como afirmando não houve alteração dos fatos que possa ensejar a aplicação de multa. Além disso, requerem a desistência parcial do recurso, em relação à alegação de omissão referente à primeira suspensão processual. A parte agravada apresentou impugnação aos embargos, por meio da petição de ID 37709179. É o relatório. DECIDO. Homologo a desistência parcial do recurso, em relação à alegação de omissão quanto à primeira suspensão processual, parte inicial do item II.2 da petição de embargos. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Os embargantes sustentam omissão em relação ao prazo prescricional aplicável à espécie, que sustentam ser trienal em decorrência da natureza acessória da multa e também omissão quanto à aplicação do Código de Processo Civil de 1973 ao caso. Da análise do recurso, verifica-se que em momento algum os embargantes defenderam o prazo trienal. Ao contrário, conforme redigido no ID 36771785 - Pág. 2, entendem que este prazo seria quinquenal, conforme transcrevo: III – DA DECISÃO AGRAVADA. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 18/05/2011 em que se pretende a satisfação de crédito oriundo de multa prevista em instrumento particular assinado pelo credor, pelo devedor original e por 2 (duas) testemunhas. Portanto, aplica-se à hipótese dos autos o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida constante de instrumento particular. Art. 206. Prescreve: [...] §5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Na forma do art. 206-A daquele diploma, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Ou seja, a presente execução sujeita-se ao mesmo prazo quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. (destaquei) Também não há no recurso qualquer invocação à aplicabilidade do CPC/1973 ao caso concreto. O recurso foi inteiramente fundado na ocorrência da prescrição conforme o CPC/2015 o que, registre-se, é o correto, pois a execução encontrava-se em curso quando passou a vigorar o CPC/2015. Além disso, a determinação de suspensão ocorreu na égide do CPC/2015, conforme se verifica da decisão de ID 35095486, proferida em 16/6/2016 (publicada em 22/6/2016). Assim, além de inovação recursal, resta demonstrado comportamento temerário e repreensível da parte, que tece alegações contrárias e inovadoras em relação às fundamentações iniciais. Ademais, apesar da alegação dos embargantes de que a questão é matéria de ordem pública e deve ser analisada mesmo não tendo sido apresentada na instância de origem, é cediço que as matérias de ordem pública devem ser alegadas na primeira oportunidade, não podendo constituir tese nova em sede de embargos de declaração, sob pena de configuração de inovação recursal. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição INEXISTENTE. 1- A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 2- A apresentação de tese nova em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 3- Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1305461, 07222054620198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÕES MANTIDAS. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor quanto à aplicação do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno. 3. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. 4. Constatado que o valor dos honorários periciais é compatível com os serviços a serem prestados, bem como com o tempo despendido para a sua realização, atendendo, assim, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em revisão. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1302143, 07153398820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Com efeito, ao afirmarem que perceberam a nova tese apenas depois de “um exame mais cuidadoso”, os próprios agravantes assumem que não aventaram a matéria no momento adequado, devendo arcar com as consequências de sua desídia. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração. Passo à análise da matéria conhecida. 2. MÉRITO Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes aduzem a existência de contradições, omissões e erro material no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso dos autos, os Embargantes apontam diversos vícios de omissão, contradição e erro material. Passo a analisá-los. 2.1. Omissão quanto à aplicação do artigo 1.056 do CPC Os embargantes apontam omissão em relação à incidência do artigo 1.056 do CPC, contando-se o prazo prescricional a partir de 18 de março de 2016, data em que a legislação entrou em vigor. Sem razão. Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente questão de relevo apresentada nos autos. Assim, não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pelas partes ou, ainda, quando não os responde, um a um. Ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pois o deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Ressalte-se, não cabe ao julgador afastar a aplicação de artigo de lei que sabidamente é inaplicável ao caso concreto. Em relação ao tema invocado pelos embargantes, a Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (destaquei) Portanto, o disposto no artigo invocado somente se aplica se a execução estava suspensa na data da entrada em vigor do CPC de 2015, o que não é o caso dos autos, pois, conforme já registrado, a determinação de suspensão ocorreu em 16/6/2016 (publicada em 22/6/2016), por meio da decisão de ID 35095486, portanto, na égide da nova lei processual. 2.2. Erro material Os embargantes apontam erro material, pois a decisão afirmou que a execução foi suspensa em 16 de junho de 2021, sendo que na verdade foi suspensa em 16 de junho de 2016, ressaltando, ainda, que o termo final da suspensão, portanto, seria 16 de junho de 2017 e não 21 de junho de 2017. Em razão deste erro material, defende que a prescrição já havia sido implementada na data do ato de constrição frutífero, por ter ocorrido em 20 de junho de 2022. Com parcial razão. Da análise dos autos é possível verificar que, de fato, a suspensão processual a partir da qual, após seu transcurso, iniciaria a contagem do prazo prescricional ocorreu no ano de 2016 e não no ano de 2021, conforme redigido na decisão agravada. Entretanto, ao contrário do que afirmam os embargantes, a suspensão não se iniciou em 16 de junho de 2016 e sim em 22 de junho de 2016, primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no DJE, sendo possível averiguar esta afirmação por meio da consulta ao diário da justiça eletrônico do dia 21 de junho de 2016, conforme o seguinte link: https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2016/114.pdf#page=0 Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRAZO. REGRA DOS ARTIGOS 219 E 224 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTOCOLO NO CURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que foi estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. A nova sistemática de contagem de prazos do Código de Processo Civil, prevista em seus artigos 219 e 224, prevê o cômputo apenas dos dias úteis, iniciando-se no primeiro dia útil à publicação, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento (CPC, artigos 219 e 224). 3. Verificada a tempestividade da impugnação ao cumprimento provisório da sentença, segundo a regra de contagem de prazos prevista no Diploma Processual Civil, deve ser reformada a decisão de primeiro grau que deixou de conhecê-la, impondo-se, por conseguinte, a sua apreciação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1196989, 07094716620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, o erro material deve ser corrigido para fazer constar a seguinte redação: (..) 3 – Análise da prescrição intercorrente sob a ótica da redação original do artigo 921 Ao tratar da prescrição, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sumulado de que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, conforme Enunciado no 150. No caso dos autos, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). A execução foi suspensa em 22 de junho de 2016, pelo prazo de um ano, por não terem sido localizados bens dos executados, ora agravantes, conforme decisão de ID 35095486 dos autos de origem. Decorrida a suspensão, em 22 de junho de 2017, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, somente em 22 de junho de 2022 é que seria possível proclamá-la. Entretanto, anteriormente à sua implementação, houve nos autos ato constritivo frutífero, já que em 26 de março de 2021 foram bloqueados valores na conta corrente dos executados, conforme se confere no ID 87260304 dos autos do cumprimento de sentença. Conclui-se, portanto, ser incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. (...) 2.3. Inércia do Credor Os embargantes alegam que a decisão embargada foi contraditória, ao colacionar julgados que afirmam que requerimentos de diligências que resultem infrutíferos não suspendem e nem interrompem a prescrição intercorrente, mas concluiu que “no curso do cumprimento de sentença, não restou caracterizada a inércia do credor, que tem buscado, por diversas medidas, inclusive atípicas, a satisfação do débito” Sem razão. Não há contradição interna na decisão, pois houve fundamentação concatenada no sentido de que houve o pedido e deferimento de medidas que com possibilidade reais de localização de bens dos devedores, tais como a desconsideração da personalidade jurídica, a suspensão da CNH e passaporte dos devedores e a penhora de parte da dívida, sendo irrelevante o percentual constrito para fins de interrupção da prescrição intercorrente. Transcrevo parte da decisão: Ressalte-se, ainda, que as alegações dos agravantes de que a pesquisa que resultou na constrição ter sido realizada de ofício pelo juízo a quo, e que os valores bloqueados são inexpressivos diante do valor total da dívida, não são suficientes para que se reconheça sua invalidade ou a prescrição intercorrente, seja porque verifica-se que após a prolação da decisão ora vergastada, foram deferidas medidas constritivas que podem resultar, ao menos em parte, na satisfação do débito, seja porque, conforme consagrado do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo lembrar que no curso do cumprimento de sentença, não restou caracterizada a inércia do credor, que tem buscado, por diversas medidas, inclusive atípicas, a satisfação do débito. Ademais, o Código de Processo Civil instituiu novos primados onde se reconhece o Juiz como sujeito participativo do processo, o que permite a sua atuação, independentemente da provocação expressa do credor, para que se cumpra a atividade jurisdicional em seu fim, qual seja, a efetividade da jurisdição, conforme quer o artigo 4o do referido diploma legal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer e sanar o erro material na decisão, integralizando-a com a substituição indicada nesta decisão, mantendo-a nos demais termos. Passam as razões lançadas nestes embargos a integrar a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 17:39:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador